Tribunal: TJDFT
Processo: 0726107-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Gratuidade - Situação Econômica – Comprovação. Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso, verifico que a agravante, requerendo a reforma da Decisão agravada indeferitória da concessão da gratuidade de justiça, não efetuou o devido preparo. Compulsando os autos de referência, verifico que, ré permaneceu inerte em apresentar os comprovantes da hipossuficiência alegada, como oportunizado pelo juízo de origem. Desse modo, à míngua de comprovação satisfatória da situação econômica, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar fática e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Para tanto, deverá colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro (2024/2025) c) 3 (três) últimos extratos bancários (friso: de todas as contas bancárias de titularidade do recorrente); d) Extrato Detalhado do Cadastro Nacional de informações Sociais (CNIS), obtido no site "Meu INSS"; e d) comprovação das despesas suportadas. No mesmo prazo, esclareça a recorrente acerca da tempestividade do recurso, já que a Decisão recorrida foi proferida em 18/3/2025. Após, conclusos. I.